Tribunal: TJMT
Processo: 1008695-41.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008695-41.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de insumos, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO registrado(a) civilmente como SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO - CPF: 476.591.306-68 (EMBARGANTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), RODRIGO HARTMANN ATUA - CPF: 698.142.441-04 (EMBARGANTE), PAULA HARTMANN ATUA - CPF: 011.141.961-18 (EMBARGANTE), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO registrado(a) civilmente como SANDRA LUZIA HARTMANN CAMARGO - CPF: 476.591.306-68 (EMBARGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), RODRIGO HARTMANN ATUA - CPF: 698.142.441-04 (EMBARGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), PAULA HARTMANN ATUA - CPF: 011.141.961-18 (EMBARGADO), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES - CPF: 001.946.391-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGANTE), ANDRE MENESCAL GUEDES - CPF: 021.658.613-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de
D
eclaração opostos em virtude de acórdão
que

negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
, reconheceu a necessidade de tratamento domiciliar integral (
home
care
), condenou a operadora de plano de saúde ao reembolso das despesas comprovadamente despendidas e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
.

2.
A Embargante alega omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265, relativa à cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não apreciar expressamente a tese firmada na ADI nº 7.265;
ii
) saber se a controvérsia relativa ao custeio de tratamento domiciliar prescrito como continuidade da internação hospitalar se submete aos requisitos fixados pelo STF para cobertura de procedimentos fora do rol da ANS; e
iii
) saber se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou por caráter protelatório dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.
O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia sobre a obrigatoriedade de cobertura do tratamento domiciliar, ao reconhecer que o
home
care
prescrito como continuidade ou substituição da internação hospitalar integra a própria cobertura assistencial contratada.

6.
A prova pericial demonstrou grave comprometimento neurológico da beneficiária, em estado de coma
vigil
, com dependência integral de cuidados especializados e necessidade de assistência contínua de enfermagem e acompanhamento multiprofissional.

7.
A ADI nº 7.265 trata da cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos no rol da ANS, mediante requisitos técnicos cumulativos, hipótese distinta da presente demanda, que envolve negativa abusiva de tratamento domiciliar indispensável à continuidade da internação hospitalar.

8.
A

beneficiária faleceu antes da publicação do acórdão da ADI nº 7.265 e antes do julgamento da apelação, inexistindo obrigação futura de custeio a ser modulada, remanescendo apenas os efeitos patrimoniais e indenizatórios decorrentes da negativa
pretérita
de cobertura.

9.
O simples fato de o acórdão não mencionar expressamente a ADI nº 7.265 não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles suficientes para a solução da controvérsia.

10.
Os embargos revelam mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível na via integrativa.

11.
Não configurado intuito manifestamente protelatório nem conduta dolosa, não é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé ou nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia central e apresenta fundamentação apta à solução
da causa, ainda que não mencione expressamente todos os precedentes invocados pelas partes. 2. A tese firmada na ADI nº 7.265 não se aplica automaticamente aos casos de negativa de cobertura de tratamento domiciliar prescrito como continuidade da internação hospitalar, quando reconhecida a abusividade da recusa com base em prescrição médica e prova pericial. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já apreciado. 4. A mera oposição de embargos de declaração para suscitar alegada omissão não autoriza, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé ou por caráter protelatório.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 102, § 2º; CPC,
arts
. 489, § 1º, VI, 927, I, 1.022, II, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; STF,
AgR-ED
no RE 612.093/MT, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, pub. 13.09.2019; STF, ED-
AgR
-ED na
Rcl
30.162/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, pub. 20.03.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária Ltda.
, em
virtude do acórdão que

negou provimento aos Recursos de Apelação interpostos pela ora Embargante e pelo
Espólio de Sandra Luzia Hartmann Camargo
, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela de Urgência
, reconheceu a necessidade de tratamento domiciliar integral (
home
care
) e condenou a operadora ao reembolso das despesas comprovadamente despendidas, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 7.265, relativa ao rol da ANS.

Alega que a referida decisão conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 10, §§ 12 e 13, da Lei n.º 9.656/1998, com redação dada pela Lei n.º 14.454/2022, estabelecendo parâmetros obrigatórios para a cobertura de tratamentos e procedimentos não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Afirma que a matéria possui eficácia
erga omnes
, efeito vinculante e natureza de ordem pública, motivo pelo qual deveria ter sido apreciada de ofício, sob pena de violação aos
arts
. 927, I, 489, § 1º, VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 102, § 2º, da Constituição Federal.

Argumenta que, segundo a tese invocada, a cobertura de tratamento fora do rol da ANS somente poderia ser imposta judicialmente mediante o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal, consistentes em prescrição do tratamento pelo médico ou dentista assistente, inexistência de decisão administrativa da ANS contrária ao procedimento ou de análise pendente, ausência de alternativa terapêutica
eficaz já incluída no rol, comprovação científica robusta de eficácia e segurança e registro regular na Anvisa.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, aplicar a tese firmada na ADI n.º 7.265 e reformar o acórdão embargado, reconhecendo a inexistência de obrigação de cobertura do tratamento pleiteado. Subsidiariamente, requer o pronunciamento expresso sobre os
arts
. 927, I, 489, § 1º, VI, 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, bem como sobre o art. 102, § 2º, da Constituição Federal, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada, com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé e por oposição de Embargos de Declaração com intuito manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES A SEREM APURADAS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais
,confirmou a tutela de urgência, reconheceu a necessidade de tratamento domiciliar integral (
home
care
) e condenou a Ré ao reembolso dos valores comprovadamente despendidos, com apuração em cumprimento de sentença, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. A operadora alega inexistência de previsão contratual e ausência de obrigatoriedade legal de custeio do tratamento domiciliar; enquanto o Espólio pleiteia majoração da indenização por dano moral, execução imediata das astreintes e revisão dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: i) verificar se a operadora está obrigada a custear tratamento domiciliar com enfermagem 24h e equipe multiprofissional, quando prescrito como continuidade da internação hospitalar;
ii
) verificar se é
devido o reembolso das despesas suportadas pela beneficiária diante da negativa de cobertura;
iii
) examinar a configuração e o valor do dano moral; e
iv
) definir se é possível a execução imediata das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Verbete Sumular 608 do STJ), devendo as cláusulas restritivas
ser
interpretadas em favor do consumidor.

5. O tratamento domiciliar prescrito como continuidade ou substituição da internação hospitalar integra a própria cobertura assistencial do contrato, não podendo ser afastado por cláusula restritiva ou pela ausência de previsão no rol da ANS.

6. A prova pericial demonstrou que a paciente apresentava grave comprometimento neurológico, em estado de coma
vigil
, com dependência integral de cuidados especializados e necessidade de assistência contínua de enfermagem e acompanhamento multiprofissional.

7.A negativa administrativa mostrou-se abusiva, por contrariar a indicação médica e comprometer a continuidade do tratamento necessário à manutenção da saúde da paciente.

8.As despesas realizadas com medicamentos, insumos e assistência domiciliar decorreram da recusa indevida de cobertura, configurando dano material indenizável, com ressarcimento a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

9.A recusa injustificada de cobertura em contexto de grave vulnerabilidade clínica ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável.

10. O valor fixado na sentença, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua majoração.

11. A apuração da multa cominatória fixada por descumprimento da tutela de urgência ocorre na fase de cumprimento de sentença, quando será possível verificar a ocorrência do inadimplemento e o período de incidência da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home
care
) prescrito como continuidade ou substituição da internação hospitalar, quando demonstrada a necessidade clínica do paciente. 2. As despesas suportadas pelo beneficiário em razão da recusa indevida de cobertura devem ser ressarcidas pela operadora, por configurarem dano material decorrente de inadimplemento contratual. 3. A recusa injustificada de cobertura assistencial em contexto de grave comprometimento da saúde do paciente caracteriza dano moral indenizável. 4. A apuração das astreintes decorrentes do descumprimento de tutela de urgência deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 6º e 196; CDC,
arts
. 6º, VIII, 47 e 51, IV e § 1º, I e II; CPC,
arts
. 300,
537, §§ 1º, 3º e 4º, e 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.607.797/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 11.08.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.108.594/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 27.06.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.10.2022; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.12.2024; STJ, Súmula 608; TJMT, AI nº 1022200-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.10.2025; TJMT, RAI nº 1003529-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.04.2025.
(Id
354984363
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas, limitando-se os embargos à mera irresignação da Embargante com o entendimento adotado.

De fato
,
o
acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e suficiente, a tese central defendida pela operadora, consistente na alegação de inexistência de previsão contratual e ausência de obrigatoriedade legal de custeio do tratamento domiciliar, ao fundamento de que o serviço não integraria o rol de procedimentos da ANS.

Com efeito, constou do acórdão que a controvérsia consistia em verificar se a operadora estaria obrigada a custear tratamento domiciliar com enfermagem 24h e equipe multiprofissional, quando prescrito como continuidade da internação hospitalar, bem como se seriam devidos o reembolso das despesas suportadas pela beneficiária e a indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura.

A questão foi resolvida a partir de premissa fática bem delimitada: a beneficiária apresentava grave comprometimento neurológico, encontrava-se em estado de coma
vigil
, dependia integralmente de cuidados especializados e necessitava de assistência contínua de enfermagem e acompanhamento multiprofissional, conforme demonstrado pela prova pericial produzida nos autos.

Desse modo, o acórdão concluiu que o tratamento domiciliar, quando indicado como continuidade ou substituição da internação hospitalar, integra a própria cobertura assistencial contratada, de modo que não pode ser afastado por cláusula restritiva ou pela mera ausência de previsão específica no rol da ANS.

Essa fundamentação afasta, por si só, a alegação de omissão.

A Embargante pretende, em verdade, reabrir a discussão acerca da obrigatoriedade de cobertura do
home
care
, agora sob a invocação da ADI n.º 7.265, como se o caso concreto envolvesse tratamento
experimental, tecnologia nova, medicamento específico ou procedimento autônomo não incorporado ao rol da ANS.

Essa leitura, contudo, não corresponde à moldura fática e jurídica do acórdão embargado.

A ADI n.º 7.265 examinou a constitucionalidade dos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei n.º 9.656/1998, incluídos pela Lei n.º 14.454/2022, e fixou parâmetros para a cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos no rol da ANS, mediante a observância de requisitos técnicos e jurídicos cumulativos.

O caso destes autos é distinto.

Não se trata de impor à operadora a cobertura prospectiva de tecnologia experimental ou tratamento inovador fora do rol obrigatório, mas de reconhecer a abusividade da negativa de tratamento domiciliar prescrito como continuidade da internação hospitalar, em contexto de grave vulnerabilidade clínica, com prescrição médica e confirmação por prova pericial.

A pretensão deduzida na origem, portanto, não se limita à discussão abstrata sobre a taxatividade do rol da ANS. O núcleo da controvérsia é a responsabilidade civil decorrente da recusa de cobertura assistencial necessária à continuidade do tratamento da beneficiária, circunstância que gerou despesas materiais comprováveis, sofrimento indenizável e discussão acerca das astreintes fixadas em tutela de urgência.

Há, ainda, aspecto temporal relevante.

A beneficiária Sandra Luzia Hartmann Camargo faleceu em 27 de junho de 2024, antes da publicação do acórdão da ADI n.º 7.265 e antes do julgamento da apelação por esta Câmara. Assim, quando proferido o acórdão embargado, não havia mais obrigação futura de custeio de
tratamento médico a ser modulada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

O que subsistia nos autos era a análise dos efeitos patrimoniais e indenizatórios decorrentes da negativa pretérita de cobertura: reembolso das despesas suportadas, indenização por danos morais e eventual apuração de multa cominatória em cumprimento de sentença.

A ADI n.º 7.265 não tem o alcance pretendido pela Embargante, pois não opera como causa automática de desconstituição de responsabilidade civil já configurada em razão de conduta anterior, especialmente quando o acórdão reconheceu a abusividade da recusa com base em prescrição médica, prova pericial e continuidade da internação hospitalar.

Também não procede a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que exponha fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.
Na hipótese
, o acórdão apresentou razões claras para manter a sentença, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, examinou a natureza do tratamento domiciliar, valorou a prova pericial, concluiu pela abusividade da negativa de cobertura e justificou a manutenção da condenação por danos materiais e morais.

O simples fato de o acórdão não ter mencionado expressamente a ADI n.º 7.265 não configura omissão, sobretudo porque a tese firmada naquele julgamento não altera a conclusão alcançada no caso concreto.

Com efeito
, verifica-se que a Embargante, sob o rótulo de omissão, busca, em verdade, reabrir debate de mérito já exaurido por esta Câmara, providência incabível na via integrativa dos
aclaratórios
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Q
uanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF,
Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa formulado nas contrarrazões, tanto sob a alegação de litigância de má-fé, quanto pela oposição de
Embargos de Declaração
com intuito manifestamente protelatório, entendo que,

n
a hipótese,
a mera utilização da via
aclaratória
para suscitar alegada omissão quanto à ADI n.º 7.265 não autoriza, por si só, a imposição das penalidades previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Logo,
inexistente
demonstração inequívoca de conduta dolosa, temerária ou manifestamente protelatória, não se mostra cabível a aplicação das sanções requeridas
.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026